Tribunal: TJMT
Processo: 1041969-03.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041969-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE - CPF: 019.240.451-25 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.591.651/1000-16 (APELADO), MAYZA MAGALHAES VIEIRA BATISTA - CPF: 032.396.985-28 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE
.

APELADO(S):
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA
EM DUPLICIDADE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANO MORAL.
NÃO COMPROVADO. MERO ABORRECIMENTO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
REJEIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa
apelada
à devolução
na forma simples
dos valores cobrados em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança
em duplicidade por falha na máquina de cartão
da empresa apelada enseja indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A cobrança
em duplicidade de
produtos alimentícios caracteriza falha na prestação do serviço, mas não configura dano moral, pois não houve comprovação de constrangimento ou situação vexatória.

3.
A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente não é cabível na ausência de comprovação de má-fé por parte da empresa apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A cobrança
em duplicidade
por parte de empresa de alimentos não enseja indenização por danos morais na ausência de comprovação de constrangimento ou situação vexatória, e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente não é cabível na ausência de comprovação de má-fé."

Dispositivo relevante citado:

Art. 186 do Código Civil; Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 16/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que nos autos da Ação declaratória nº.
1041969-03.2022.8.11.0041
, julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais,
cuja demanda
visava a devolução em dobro dos valores cobrados em duplicidade, bem como, a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão do desconto em duplicidade
da
compra de
hamburgueres em rede de drive-
thru
,
prolatada
nos seguintes moldes:

“[..]
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial,
para condenar a parte ré ao pagamento para a parte autora de R$ 116,30 (cento e dezesseis reais e trinta centavos) a título de dano material, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data do desembolso, autorizada a compensação com o valor nominal já restituído.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes (50% por cento para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”.(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
. Da
responsabilidade objetiva
– Do dever de reparação pelo dano moral
.

2
. Do valor indenizatório a título de danos morais.

3
. Do ressarcimento em dobro.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 263158416), pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte apelante e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE.

APELADO(S):
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação declaratória nº. 1041969-03.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cuja demanda visava a devolução em dobro dos valores cobrados em duplicidade, bem como, a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão do desconto em duplicidade da compra de hamburgueres em rede de drive-
thru
, prolatada nos seguintes moldes:

“[..]
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento para a parte autora de R$ 116,30 (cento e dezesseis reais e trinta centavos) a título de dano material, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data do desembolso, autorizada a compensação com o valor nominal já restituído.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes (50% por cento para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”.(grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

1. 1. Preliminar arguida pela parte apelada ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

1.1. Do indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte apelante e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.

Da responsabilidade objetiva – Do dever de reparação pelo dano moral.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador, a cobrança em duplicidade (R$ 116,30) de produtos do gênero alimentício, ocasionado por falha na máquina de cartão da empresa apelada.

A parte apelada, por sua vez, sustenta que não possui ingerência sobre os procedimentos do banco/meios de pagamento, tendo adotada as medidas cabíveis ao solicitar o cancelamento da transação.

Portanto, incontroverso nos autos a cobrança em duplicidade
, caracterizando a falha na prestação do serviço da empresa apelada.

Desse modo,
insurge-se
a
apelante da sentença que julgou improcedente
o dano moral, bem como, apenas determinou
a devolução dos valores na forma simples.

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida
, decorrentes de falha na máquina de cartão
em rede de drive
thru
,
notadamente, no caso dos autos em que se trata de valor irrisório
de R$ 116,30 (cento e dezesseis reais e trinta centavos)
, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e
contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.2. Da necessidade de afastamento da devolução em dobro dos valores adimplido.

No que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser rejeitado, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição de ensino superior, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo
único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores
cobrados em duplicidade
, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a sentença objurgada
.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, por se tratar de consectário da condenação, é matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não
implica
reformatio in pejus
. Desse modo,
em face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil
, deve ser majorado
os honorários sucumbenciais para importe de 12% (doze por cento), bem como,
redistribuo os honorários sucumbenciais
,
minorando o percentual arbitrado em face

da empresa apelada ao pagamento

para o importe de
40% (
quarenta por cento
)
, e majorando o percentual do ônus sucumbenciais
arbitrados
em face da parte apelante para o importe de 60% (sessenta por cento)
, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025